Tribunal: TJES
Processo: 5009212-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009212-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
VANDERLEI CARLOS MARCHEZINI

ADVOGADO: DANIEL MARTINS MARCHEZINI - ES26622-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. VIA ELEITA INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu recurso especial com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, em razão de sua intempestividade. O recorrente alega que os prazos processuais estariam suspensos, conforme indicado pelo sistema eletrônico (PJe), dispensando comprovação documental, mas não apresentou ato normativo ou certidão comprobatória da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra Decisão de inadmissão de Recurso Especial é o Agravo nos próprios autos, sendo inadequada a interposição de Agravo Interno para este fim.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que o uso de recurso inadequado, quando não há dúvida objetiva quanto à via processual correta, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso, a interposição de Agravo Interno revela erro manifesto, diante da clareza normativa e jurisprudencial sobre a via adequada para impugnar Decisão de inadmissão de Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“É inadequada a interposição de Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo a via cabível o Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é afastada quando configurado erro grosseiro na escolha do recurso, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre a via processual adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009212-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: VANDERLEI CARLOS MARCHEZINI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009212-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
VANDERLEI CARLOS MARCHEZINI

ADVOGADO: DANIEL MARTINS MARCHEZINI - ES26622-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. VIA ELEITA INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu recurso especial com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, em razão de sua intempestividade. O recorrente alega que os prazos processuais estariam suspensos, conforme indicado pelo sistema eletrônico (PJe), dispensando comprovação documental, mas não apresentou ato normativo ou certidão comprobatória da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra Decisão de inadmissão de Recurso Especial é o Agravo nos próprios autos, sendo inadequada a interposição de Agravo Interno para este fim.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que o uso de recurso inadequado, quando não há dúvida objetiva quanto à via processual correta, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso, a interposição de Agravo Interno revela erro manifesto, diante da clareza normativa e jurisprudencial sobre a via adequada para impugnar Decisão de inadmissão de Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“É inadequada a interposição de Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo a via cabível o Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é afastada quando configurado erro grosseiro na escolha do recurso, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre a via processual adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009212-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: VANDERLEI CARLOS MARCHEZINI

ADVOGADO: DANIEL MARTINS MARCHEZINI - ES26622-A

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9743088), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9327153), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
que, nos autos do
RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em desfavor de
VANDERLEI CARLOS MARCHEZINI,
não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
(id. 7404097), nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
diante da sua intempestividade.
Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do
RECURSO ESPECIAL
de id. 6759276, sob o argumento de que
“os prazos encontravam-se suspensos, conforme expediente disponibilizado nos próprios autos pelo sistema PJE”,
tornando desnecessária a comprovação.
Devidamente intimado para apresentar
Contrarrazões,
o Recorrido se manteve silente (id. 10483796).

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis:

“DECISÃO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 6759276), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 6244987) proferido pela Egrégia Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO manejado pelo Recorrente, mantendo a DECISÃO MONOCRÁTICA exarada pelo Eminente Desembargador Relator, TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em desfavor de VANDERLEI CARLOS MARCHEZINI, em razão da ausência de juntada de documento obrigatório.
O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – PROCESSO ELETRÔNICO – INAPLICABILIDADE DO § 5º, DO ART. 1.017, DO CPC/15 AO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos termos do 1.017 do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado e ainda, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.2. No caso vertente, o agravante não formou regularmente o instrumento, nos termos determinado pelo artigo 1.017 do CPC, uma vez que não juntou aos autos a cópia de peça obrigatória, qual seja, a cópia da exceção da pré-executividade apresentada pelo agravado.3. Ademais, o caso em apreço possui a particularidade de estar os autos eletrônicos originários tramitando em sistema (PROJUDI) absolutamente diverso e indisponível neste segundo grau de jurisdição, tanto que antes da implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE, os autos que tramitavam naquele sistema eram impressos e autuados para serem remetidos de forma física a esta e. Corte de Justiça.4. Diante da deficiência de translado de peça obrigatória para a formação do instrumento, não resta outra alternativa senão reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, afastando a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento.5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão singular mantida.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009212-92.2022.8.08.0000. Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 03/10/023).Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.017, §5º, do Código de Processo Civil, e ao artigo 14 da Lei nº 11.419/2006.
Devidamente intimado para apresentar Contrarrazões recursais, o Recorrido se manteve silente (id. 8314283).
Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido Codex).
No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 06/10/2023, tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 09/10/2023 (segunda-feira - id. 7598004), o prazo recursal teve início em 10/10/2023 (terça-feira) e se findou em 23/11/2023 (quinta-feira)1.
Em sendo assim, restando interposto Recurso Especial em 27/11/2023 (id. 6759276), afigura-se evidente a intempestividade recursal.
Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES.1. A jurisprudência desta Corte, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que, na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a juntada de documentação extraída do site do Tribunal.2. A não comprovação de feriado local no ato da interposição do recurso sob a vigência do CPC/2015 acarreta na impossibilidade de regularização posterior, tendo em vista o artigo 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes.3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019; AgInt no AREsp 1.481.494/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9/10/2019” (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020).4. Agravo interno não provido.(STJ, AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL RECORRIDO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade foi publicada em 11/10/2017, ao passo que o agravo em recurso especial somente foi protocolado no Tribunal de origem em 7/11/2017, quando decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219, caput, 994, VIII, e 1.003, § 5º, do CPC/2015.2. Embora os dias 12/10 e 2/11 sejam feriados nacionais previstos em lei federal, deve ser ressaltado que isso não ocorre com os dias 13/10 e 3/11 e, por isso, se eventualmente forem feriados locais, necessitam ser comprovados.3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS, realizado na sessão de 20 de novembro de 2017, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6º, do CPC de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo Código, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua tempestividade.4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ, AgInt no AREsp n. 1.242.568/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)
Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso. Intimem-se as Partes.
Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
1 Não houve contagem de prazo nos dias 12/10, 2/10 e 15/10, respectivamente, em razão dos feriados de Nossa Senhora Aparecida, Finados e Proclamação da República”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.
Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional,
na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

SÚMULA 05 -
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o
Recurso Especial
(id. 8828680), com fundamento no
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Sucede, contudo, que o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil,

verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos. 2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes. 3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

SESSÃO: SESSÃO PRESENCIAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/07/2025

VOTO: Acompanhar o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, não conheço do Agravo Interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Sessão Ordinária do dia 17/07/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).